Tribunal: TJPA
Processo: 0802590-09.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802590-09.2023.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LEUDINA DE ALENCAR OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0802590-09.2023.8.14.0045

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção – PA

Recorrente: Banco Bradesco S.A.
Advogada: Larissa Sento-Sé Rossi – OAB/PA 81.830-A
Recorrido: Leudina de Alencar Oliveira
Advogado: Bruno Vieira Noronha – OAB/PA 28.912

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de fraude bancária sofrida pela autora.

II – A controvérsia recai sobre a ocorrência de responsabilidade objetiva do banco em razão de golpe de engenharia social, com movimentações financeiras indevidas realizadas por terceiros mediante uso do aplicativo de acesso remoto "Anydesk", instalado no aparelho celular da autora por orientação dos fraudadores.

III – Conforme relatado pela própria autora, por meio de boletim de ocorrência policial, esta foi orientada pelos fraudadores a instalar o aplicativo Anydesk, ceder acesso remoto ao aparelho celular, informar dados bancários e senhas, além de enviar fotografias tipo “selfie”, e ainda comparecer a agencia bancária para liberar sua conta e senha a qual haviam sido preventivamente bloqueadas pela instituição financeira, sendo instruída pelos criminosos que esta não deveria comentar o ocorrido nem solicitar ajuda a ninguém, dentro da agência bancária.

IV - inexiste nos autos qualquer elemento probatório que permita atribuir ao banco recorrente o dever de indenizar por falha no serviço. Ao revés, é patente que os dispositivos de segurança da instituição funcionou corretamente, que bloqueou a primeira transação suspeita, bloqueando a conta bancária e senha da usuária, sendo a conduta pessoal da autora – que se deixou levar por fraude arquitetada por terceiros e não procurou os meios oficiais da instituição financeira quando levada a instalar aplicativo diverso do aplicativo da instituição financeira e desbloquear sua senha, anteriormente bloqueada pelo banco – o fator que deu causa ao evento danoso.

V – Ausente nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos sofridos pela consumidora, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por configurar culpa exclusiva da vítima.

VI – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0802590-09.2023.8.14.0045

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção – PA

Recorrente: Banco Bradesco S.A.
Advogada: Larissa Sento-Sé Rossi – OAB/PA 81.830-A
Recorrido: Leudina de Alencar Oliveira
Advogado: Bruno Vieira Noronha – OAB/PA 28.912

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores com Anulação de Contratação e Indenização ajuizada por Leudina de Alencar Oliveira contra Banco Bradesco S.A.

A autora, pessoa idosa, correntista do banco apelante, narra ter sido vítima de um golpe de engenharia social iniciado por um SMS fraudulento informando tentativa de compra em seu cartão de crédito. Após consultar a gerente da agência, foi orientada por esta a contatar o número constante na mensagem, que se revelou ser de uma falsa central de atendimento. Durante a chamada, foi induzida a instalar aplicativo de controle remoto no celular (AnyDesk), pelo qual terceiros realizaram movimentações financeiras em sua conta, incluindo a transferência de R$ 51.635,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais) e a contratação de empréstimo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando R$ 71.635,00 (setenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais).

O Banco Bradesco, em sua contestação, alegou preliminarmente ausência de interesse processual, ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou ausência de falha em seu sistema de segurança e que os atos foram praticados mediante uso das credenciais da própria autora, isentando-se de responsabilidade.

Sobreveio sentença de procedência para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, condenar o banco à restituição dos valores transferidos, devidamente atualizados, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O banco opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por entender o juízo que não havia omissões ou contradições a serem supridas.

Irresignado, o banco apelou, mencionando a Ilegitimidade passiva, o banco sustenta que não teve participação nos fatos e que, se houve fraude, esta foi realizada por terceiros alheios ao seu conglomerado; alega a Inépcia da petição inicial pela ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora e argumentando, no mérito, afirma que todas as transações foram realizadas com autenticação via token, senhas pessoais e dispositivo da própria parte autora, o que afastaria falha na prestação de serviços; alega que ela forneceu suas credenciais aos fraudadores e não contatou os canais oficiais do banco; menciona que o empréstimo foi realizado via aplicativo ("Mobile Bank") com autenticação válida, sendo a contratação legítima e regular, via assinaturas eletrônicas; sustenta a Inexistência de dano moral, que não houve abalo relevante à esfera íntima da autora e, subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado na sentença. Requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o golpe apenas se consumou pela orientação direta da gerente do banco para que ela contatasse a falsa central de atendimento, o que configuraria fortuito interno. Argumenta que houve falha no dever de segurança e informação por parte do banco, o qual não impugnou as provas apresentadas, como áudios e capturas de tela da conversa com a gerente.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, __ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0802590-09.2023.8.14.0045

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção – PA

Recorrente: Banco Bradesco S.A.
Advogada: Larissa Sento-Sé Rossi – OAB/PA 81.830-A
Recorrido: Leudina de Alencar Oliveira
Advogado: Bruno Vieira Noronha – OAB/PA 28.912

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

De início, verifico que o presente recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia trazida a este órgão colegiado cinge-se à atribuição de responsabilidade civil pela ocorrência de golpe de engenharia social que resultou em movimentações financeiras indevidas na conta da autora, ora recorrida, Leudina de Alencar Oliveira, mediante a atuação de terceiros meliantes que se passaram por funcionários do banco recorrente. Especificamente, discute-se se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ou se, ao revés, está configurada hipótese excludente de responsabilidade, nos moldes previstos no artigo 14, §3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, que tratam da inexistência de defeito na prestação do serviço e da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É incontroverso nos autos que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, os quais, valendo-se de uma estratégia de engenharia social, fizeram-na acreditar tratar-se de contato legítimo oriundo do banco demandado, induzindo-a à instalação do aplicativo de acesso remoto denominado Anydesk, bem como à realização de diversos procedimentos que culminaram na autorização de acesso remoto ao seu aparelho celular. A partir dessa permissão, os criminosos lograram êxito em acessar a conta bancária da autora, realizar transferências via PIX no montante de R$ 51.635,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais), além de contratar empréstimo bancário no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), perfazendo um total de R$ 71.635,00 (setenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais).

Todavia, a análise detida dos elementos constantes dos autos, em especial o boletim de ocorrência policial (ID n. 21636112) e a mídia audiovisual (ID n. 21636128), revela circunstâncias fáticas que, em sua inteireza, afastam a responsabilidade objetiva do banco apelante, por se verificar, na espécie, a presença de fortuito externo e a culpa exclusiva da consumidora, ora recorrida.

Conforme narrado pela própria autora, após o recebimento de mensagem SMS com conteúdo fraudulento, supostamente oriundo do banco réu, informando sobre tentativa de compra em seu cartão, ela entrou em contato com o número informado na mensagem, acreditando se tratar de canal oficial da instituição, mencionando que tal contato se deu em razão de ter sido informada pela funcionária do banco que poderia entrar em contato com o referido número.

A partir do que foi dito pela funcionária do banco, observa-se que ela afirma que a consumidora poderia entrar em contato com o número mencionado no SMS e que tal fato poderia se tratar de fraude, o que poderia ser verificado, sem maiores delongas na mensagem de voz pelo aplicativo whatsapp (id n. 21636119).

Ainda que se admita esse contato prévio com a funcionária do banco, não se pode afastar a conduta absolutamente imprudente da autora, que seguiu integralmente as ordens dos criminosos, mesmo diante de múltiplos sinais de alerta.

Com efeito, de acordo com o boletim de ocorrência mencionado, a autora relata que foi orientada pelos fraudadores a instalar o aplicativo Anydesk, ceder acesso remoto ao aparelho celular, informar dados bancários e senhas, além de enviar fotografias tipo “selfie”, tudo sem realizar qualquer conferência junto aos canais oficiais de atendimento do banco. Relevante destacar que, em momento anterior à consumação do golpe, o sistema de segurança do banco bloqueou a conta da autora e impediu a efetivação da primeira transação fraudulenta. Tal bloqueio evidencia que os mecanismos de proteção da instituição estavam funcionando de forma eficaz e ativa, o que afasta, por si só, a tese de falha no dever de segurança.

Entretanto, ao invés de considerar o bloqueio como indício de fraude e buscar auxílio direto com a agência bancária de forma cautelosa, a autora, ao contrário, compareceu espontaneamente à agência, desbloqueou sua conta e reativou o acesso às operações bancárias, ato que, conforme restou demonstrado, viabilizou a continuidade da fraude. Cumpre registrar que, conforme seu próprio relato, ao dirigir-se à agência, a autora estava ciente de que não deveria comentar o ocorrido nem solicitar ajuda a ninguém, ordem esta dada pelos criminosos e acatada sem qualquer crítica. Tal comportamento denota não apenas ausência de cautela mínima exigida do consumidor, como também a assunção de risco, pois a autora, deliberadamente, optou por seguir à risca os comandos dos fraudadores, mesmo após sinais evidentes de que poderia se tratar de golpe.

Em se tratando de responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é possível ao fornecedor eximir-se do dever de indenizar mediante a demonstração de que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes previstas expressamente no §3º do referido artigo, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, é patente que a falha determinante para a consumação da fraude não está vinculada a eventual deficiência do sistema de segurança do banco, tampouco à ausência de mecanismos de proteção, mas sim à conduta exclusiva da autora, que forneceu suas credenciais a terceiros, instalou programa de acesso remoto em seu aparelho pessoal, e ainda foi presencialmente ao banco confirmar as transações e reativar sua própria conta, previamente bloqueada pelo banco, sem manter qualquer contato com os canais oficiais da instituição sobre o que estava ocorrendo. A conduta da autora, assim, rompe o nexo causal entre o serviço prestado pelo banco e o dano sofrido, incidindo na hipótese legal de culpa exclusiva do consumidor.

Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência pátria, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com reparação por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora . Inadmissibilidade. Golpe da falsa central de atendimento. Transações efetuadas após a autora ter feito a instalação do Anydesk (aplicativo que fornece acesso remoto a computadores pessoais e outros dispositivos), o que ocorreu por ter recebido ligação de suposto funcionário da instituição bancária recomendando a realização do procedimento.
A situação exposta se afasta completamente da hipótese de danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias . Ademais, restou patente que a conversa da autora com o suposto atendente ocorreu em um ambiente fora do domínio do banco requerido. Não identifico, portanto, nessa situação de fato, qualquer nexo de causalidade entre a conduta do banco requerido e o prejuízo suportado pela requerente, afastando a responsabilidade do primeiro. Dano moral e material não configurados.
Sentença mantida . Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008637-21.2022 .8.26.0302 Jaú, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/01/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - OPERAÇÕES ATÍPICAS NÃO AUTORIZADAS - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
A falha na prestação do serviço da instituição financeira configura-se quando não toma as devidas diligências de segurança referentes às transações atípicas via sistemas informatizados, enquadrando-se no fortuito interno que não exime de responsabilidade. V .V. Não configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe mediante instalação do aplicativo "anydesk" no celular, pois o próprio consumidor falta com cautela ou prudência ao seguir as recomendações dos golpistas
que permitem a estes o acesso ao aplicativo da Instituição Bancária. Recurso desprovido, vencidos o Relator e o 1º Vogal.

(TJ-MG - AC: 50029918820228130183, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/11/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS . FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FRAUDADOR QUE ENTROU EM CONTATO COM A AUTORA POR TELEFONE. INSTALAÇÃO DO APLICATIVO ANYDESK PELA DEMANDANTE, PERMITINDO ACESSO AOS GOLPISTAS, SEM AVERIGUAR OS CANAIS OFICIAIS DO BANCO, AGINDO SEM CAUTELA EXIGÍVEL. AUTORA QUE REALIZOU TODOS OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS POR TELEFONE .
GOLPE QUE SOMENTE SE CONCRETIZOU EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO EXTERNO . ART. 14, § 3º, II, DO CDC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO . (Recurso Inominado, Nº 50871930320238210001, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Patrícia Antunes Laydner, Julgado em: 05-03-2024)

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50871930320238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Patrícia Antunes Laydner, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

Desta forma, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que permita atribuir ao banco recorrente o dever de indenizar por falha no serviço. Ao revés, é patente que os dispositivos de segurança da instituição funcionou corretamente, sendo a conduta pessoal da autora – que se deixou levar por fraude arquitetada por terceiros e não procurou os meios oficiais da instituição financeira quando levada a instalar aplicativo diverso do aplicativo da instituição financeira e desbloquear sua senha, anteriormente bloqueada pelo banco – o fator que deu causa ao evento danoso.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., reformando integralmente a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Leudina de Alencar Oliveira na petição inicial.

Custas e honorários pela parte autora, fixando-se honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, ficando sob condição suspensiva, considerando-se que a autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 27/06/2025